Tribunal: TJDFT
Processo: 0711155-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711155-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO SOUSA LOPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal (executado) contra a r. decisão Id. 118433389, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0709035-82.2021.8.07.0018, fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e considerou aplicável o índice IPCA-E para a atualização monetária, nos seguintes termos: “I - Cuida-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA LOPES, por meio do qual pleiteou o recebimento de R$ 13.661,00, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002. Destaca que o direito ao recebimento dos valores relativos ao benefício alimentação, suspenso por meio do Decreto n. 16.990/95, no período de janeiro/1996 a abril/2002, foi reconhecido na ação coletiva n. 32159/97, que tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Ressalta que já era servidora no ano de 1996, encontrando-se aposentada hoje. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 115321346, instruída com a planilha de ID 115321347. Alega excesso de execução afirmando que a parte exequente deveria ter aplicado juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e não a taxa de 1% ao mês, bem como que os juros foram aplicados a partir de algum mês anterior a agosto/2001, considerando o total dos juros cobrados (125,9419%). Informa o excesso de R$ 4.016,11 e como sendo devido o valor R$ 9.644,89, sendo R$ 9.466,26 o valor principal e R$ 178,63 as custas processuais. Requer a concessão de efeito suspensivo. Em resposta de ID 117662913, a exequente discorda da alegação de excesso de juros de mora e afirma que a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo, razão pela qual não pode ser exigida a sua aplicação. Aduz acerca da utilização do IPCA-E como índice de correção monetária. Ao final, pugna pelo não conhecimento da impugnação reiterando todos os termos contidos na exordial, ou, subsidiariamente, que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial. É a síntese do necessário. Decido. II – MARIA DA CONCEIÇÃO apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. As partes não divergem em relação ao período de apuração e o valor histórico do benefício alimentação, pelo que deixo de analisar a impugnação neste ponto. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o índice de juros de mora incidente nos cálculos iniciais. Sem razão. Em relação aos juros de mora, a análise da planilha de ID 109070101 demonstra que a parte exequente aplicou taxa de juros nos percentuais de 1% ao mês até 08/2001; de 0,5% ao mês até 06/2009 e juros da poupança em diante, conforme previsto no julgamento do REsp 1.495.146-MG. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos desde a citação. No que se refere ao índice de correção monetária, a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelo índice INPC até 06/2009 sem informar expressamente o índice utilizado posteriormente, enquanto o DISTRITO FEDERAL corrigiu os valores pela evolução da TR e não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 109987421 Cabe destacar que as partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 108827136 – fls. 28/35), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 108827136 – fls. 36/40), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 108827136 – fls. 41/47), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data” [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O título executivo que ora se executa transitou em julgado em 11/03/2020, conforme certidão de ID 108827136 (fl. 83), sendo devido neste caso o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme RE 870.947/SE. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. No que se refere ao pedido de concessão de efeito suspensivo, não deve ser acolhido, tendo em vista que não há nos autos fundamento relevante capaz de obstar a execução com a demonstração de que esta é suscetível de causar grave dano ou de difícil reparação, porquanto as condenações impostas à Fazenda Pública observam o rito do art. 100 da Constituição Federal. III - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 109070101, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 108827136 – fls. 36/40), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 109987421. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se”. O Agravante opôs Embargos de Declaração em face da referida decisão, os quais foram rejeitados. Nas razões recursais Id. 34308324, o Recorrente sustenta que a r. decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, porquanto o v. Acórdão (título executivo judicial) considerou que a partir de 28.6.2020 deveria observar o disposto na Lei 11.960/09, ou seja, a aplicação da TR. Explica que na data do julgamento dos Embargos de Declaração (22.2.2017), a jurisprudência do STF (ADIs 4.357 e 4.425) limitava a inconstitucionalidade da TR ao período posterior à expedição dos precatórios, motivo pelo qual não podia ordenar a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), que só foi definido pelo STF em 20.9. 2017. Defende a tese de que a admissão da atual posição do STF no RE 870.947, processado sob a sistemática de repercussão geral, em detrimento da coisa julgada, gera insegurança jurídica à administração, bem como viola o art. 5o, XXXVI, da CF, pelo qual “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Acrescenta que o Tema Repetitivo no 905 do STJ consiste na aplicação do índice de correção monetária fixado na decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior. Aduz que o Tema n. 733, com repercussão geral, também orienta que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária, assim como a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória. Argumenta que a correção monetária é questão de ordem pública e as respectivas modificações, em decorrência do exercício do papel de legislador negativo, devem incidir imediatamente nos processos em curso. Defende que os efeitos vinculantes e erga onmes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada, sob pena de violação ao art. 507 do CPC, pois deve ser preservada a segurança jurídica e garantido o avanço do processo, sendo importante observar que a TR foi utilizada pelo Exequente desde o início. Por fim, sustenta que a r. decisão agravada determinou a aplicação da SELIC a partir de dezembro/2021, contrariando o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional 113/2021, que entrou em vigor na data da sua publicação, em 9.12.2021. Requer a suspensão do cumprimento da decisão recorrida, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. No mérito, requer a reformada da r. decisão agravada para que seja acolhida a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinada a aplicação do índice de correção monetária constante no título judicial exequendo (TR), afastando-se o IPCA-E, em observância à coisa julgada e às regras de preclusão, extinguindo-se a Execução. Pede, por fim, a condenação da parte contrária em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela antecipada, no entanto, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico plausibilidade do direito afirmado, pois o STF tem afastado a coisa julgada e aplicado o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947.” (ARE 1339073/SP, Relatora Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). No caso concreto, em superficial análise, verifico que a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado em 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo, que se operou em 11.3.2020, conforme se infere da petição inicial Id. 108827136, p. 66, dos autos de origem. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora